Tribunal: STF
Processo: ARE 1505015
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Cessão de crédito de precatório Cedente que expressamente reservou para si 20% dos valores de sua titularidade para o pagamento dos honorários advocatícios Montante que não foi objeto de cessão, permanecendo sob a titularidade da autora Preferência do pagamento que foi conservada Devolução integral dos valores que, por conseguinte, não se faz possível Decisão reformada Recurso provido” (eDOC 11 – ID: 95e1b097, p. 2)  



    Na origem, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que o juízo determinou a restituição integral do valor pago por meio da superprioridade de precatório, ante o conhecimento de que crédito fora objeto de cessão parcial para terceiro.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §13º, §8º; e 103-A, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o valor exclusivamente relativo aos honorários contratuais não possui direito à superprioridade do crédito principal. Alega-se, assim, que o beneficiário da prioridade é apenas aquele previsto nos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal.



    Com base nisso, afirma-se que o valor do precatório cedido para terceiro perde o benefício da superprioridade e que, por essa razão, a determinação de restituição deveria incluir a parcela de honorários contratuais também pagos por meio da superprioridade.



    Argumenta-se que não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais (eDOC 13 – ID: 84edee64, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o precatório objeto de pagamento neste cumprimento de sentença fora apenas parcialmente cedido, tendo a credora retido a parcela da ordem de pagamento referente aos honorários contratuais. Em razão disso, registrou que a ordem de restituição deve englobar apenas o valor efetivamente cedido, o qual perde o benefício da superprioridade, mantendo-se, contudo, o valor remanescente de 20% relativo aos honorários contratuais, o qual deve acompanhar a sorte referente à qualidade de idosa da credora, titular do crédito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso dos autos, observa-se que Neusa Maria Medice de Lima, pessoa idosa, no âmbito do incidente de precatório nº 0030100-12.2019.8.26.0053 (12), realizou a cessão de parte dos créditos de que era titular para a empresa DLOG Serviços de Logística Ltda., reservando para si o percentual de 20%, para a realização do pagamento dos honorários advocatícios devidos ao causídico Danilo de Sá Ribeiro.



    (...)



    Conforme se pode depreender, é incontroverso que houve ressalva expressa no instrumento de cessão de crédito de que a parcela destinada ao pagamento dos honorários advocatícios (20%) não seria cedida, permanecendo, portanto, sob a titularidade da autora/exequente. 



    Assim, uma vez que a parte do crédito destinado ao pagamento dos honorários não foi cedido, conclui-se que tal parcela não perde a sua natureza preferencial, haja vista que, repita-se, remanesce como sendo de propriedade da requerente.



    Destarte, não prospera a determinação da devolução integral dos valores depositados pelo DEPRE, em razão da perda da prioridade no pagamento, nos termos do art. 100, § 13, da CF, tal como definido na r. decisão recorrida.



    Com efeito, a parte que ainda é de titularidade da autora deve ser paga respeitando-se a ordem preferencial insculpida no art. 100, §§ 2º e 3º, da CF, de modo que não se faz cabível a sua devolução” (eDOC 11 – ID: 95e1b097)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Efetivamente, a orientação desta Corte constitucional caminha no sentido da impossibilidade de fracionamento dos honorários contratuais. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1489948 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.08.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1207892 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019 – grifo nosso)  



    Além disso, há precedentes a reconhecer que o pagamento dos honorários advocatícios deve seguir a sorte do débito principal, quando não for objeto de execução específica. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado. Contradição quanto ao tema. Existência. Embargos de declaração acolhidos. Acolhem-se embargos de declaração, quando seja contraditório o acórdão embargado. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Desapropriação. Honorários advocatícios. Expedição de novo precatório. Acessório segue a sorte do principal. Deve-se afastar o fracionamento de precatório para pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência quando a execução não for específica de honorários, seguindo, como acessório, a sorte do principal” (RE 527971 AgR-ED, Rel. Min.  Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 19.10.2007 – grifo nosso) 



    “Precatório. Artigo 33 do ADCT da Constituição Federal. Honorários de advogado. - Quando a Constituição excepciona do precatório para a execução de créditos de natureza outra que não a alimentícia os créditos que tenham tal natureza, a exceção só abarca a execução da condenação em ação que tenha por objeto cobrança específica desses créditos, inclusive, portanto, dos honorários de advogado, e não a execução de condenação a pagamentos que não decorrem de créditos alimentares, ainda que nessa condenação haja uma parcela de honorários de advogado a título de sucumbência, e, portanto, a título de acessório da condenação principal. Neste caso, o acessório segue a sorte do principal. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 141639, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 13.12.1996 – grifo nosso)  



    Na espécie, a cessão do precatório promovida pela parte credora foi meramente parcial, não tendo sido cedido o valor correspondente aos honorários contratuais. Assim, a manutenção da superprioridade pelo Tribunal de origem, de maneira a acompanhar a espécie de ordem de pagamento conferida ao crédito principal, se mostra compatível com a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente